Tribunal: TJSP
Processo: 1003038-58.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Dúvida – Apelação – Cédula de Crédito Bancário com garantia hipotecária – Exigência pelo registrador da assinatura do título pelo credor para constituição da hipoteca – Hipoteca cedularmente constituída que se submete ao regime próprio da lei criadora do título de crédito – Lei no 10.931/2004 que prevê a constituição de garantia hipotecária na própria cédula ou por documento apartado –

Ementa:
Dúvida – Apelação – Cédula de Crédito Bancário com garantia hipotecária – Exigência pelo registrador da assinatura do título pelo credor para constituição da hipoteca – Hipoteca cedularmente constituída que se submete ao regime próprio da lei criadora do título de crédito – Lei no 10.931/2004 que prevê a constituição de garantia hipotecária na própria cédula ou por documento apartado – Constituição no próprio título de crédito que exige apenas a assinatura do devedor e, eventualmente, do terceiro garantidor – Título de crédito que prescinde da manifestação do credor para sua constituição, incluindo a garantia real – Inteligência dos arts. 26, 27, 29, 30 e 32 da Lei no 10.931/2004 – Recurso provido para julgar improcedente a dúvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003038-58.2019.8.26.0318

Registro: 2020.0000401702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003038-58.2019.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado OFICIAL DE REGISTROS DE IMÓVEIS E ANEXOS DA
COMARCA DE LEME.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para
julgar improcedente a dúvida, afastando as exigências formuladas pelo Oficial do
Registro de Imóveis de Leme, determinando o registro do título v.u.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO (DECANO),
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS
RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 26 de maio de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003038-58.2019.8.26.0318

Apelação Cível no 1003038-58.2019.8.26.0318 -Voto no 31.161 - Leme - Аνάφη
2
Apelação Cível no 1003038-58.2019.8.26.0318
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Oficial de Registros de Imóveis e Anexos da Comarca de Leme
Voto no 31.161
Dúvida – Apelação – Cédula de Crédito Bancário com garantia
hipotecária – Exigência pelo registrador da assinatura do título
pelo credor para constituição da hipoteca – Hipoteca
cedularmente constituída que se submete ao regime próprio da
lei criadora do título de crédito – Lei no 10.931/2004 que prevê
a constituição de garantia hipotecária na própria cédula ou por
documento apartado – Constituição no próprio título de crédito
que exige apenas a assinatura do devedor e, eventualmente, do
terceiro garantidor – Título de crédito que prescinde da
manifestação do credor para sua constituição, incluindo a
garantia real – Inteligência dos arts. 26, 27, 29, 30 e 32 da Lei
no 10.931/2004 – Recurso provido para julgar improcedente a
dúvida.
1. Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil
S.A. visando a reforma da sentença de fl. 147/148, que julgou procedente
dúvida suscitada pelo Oficial de Registro de Imóveis de Leme, mantendo
as exigências formuladas para registro de Cédula de Crédito Bancário com
garantia hipotecária.
A Nota de Devolução do título apresentou as seguintes
exigências (fl. 10/12): “1. Verifica-se que o instrumento de crédito foi
emitido por uma pessoa jurídica, em favor da instituição financeira
denominada BANCO DO BRASIL S.A., o qual tem por objeto o
empréstimo de certa quantia. 1.1. Verifica-se ainda que para garantia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003038-58.2019.8.26.0318

Apelação Cível no 1003038-58.2019.8.26.0318 -Voto no 31.161 - Leme - Аνάφη
3
adimplemento do compromisso assumido, foram constituídas as hipotecas
dos imóveis supramencionados, nota-se que as garantias contidas na
cédula, tratam-se de negócios jurídicos acessórios. 1.2. Em decorrência
das referidas garantias se tratarem de um contrato acessório, se faz
necessário, que todas as partes envolvidas no negócio jurídico pactuado,
credor, devedor e garantidos, assinem o instrumento (...) 1.3. Assim, para
que seja possível o registro pretendido, os interessados devem: a)
promover a retificação da cédula de crédito para que dela conste a
assinatura da credora, vez que a mesma é parte no negócio jurídico; b)
apresentar cópia autenticada do documento que comprove a regular
representação para a(s) pessoa(s) que subscrever(am) o instrumento de
crédito, representando a credora.”
O recurso sustenta, em resumo, nulidade da sentença por
ausência de fundamentação e omissão das teses suscitadas. No mérito,
afirma que a hipoteca constituída como garantia da cédula de crédito
bancária é formalizada somente com a assinatura do emitente no título,
diferenciando-se a hipoteca cedular da contratual. Que o art. 42 da Lei no
10.931/2004 determina a aplicação de suas normas de forma preferencial
para os títulos que regulamenta, somente se aplicando as regras gerais do
Código Civil e outras normas em caso de inexistência de norma específica.
Pretende o provimento do recurso para o afastamento da dúvida,
determinando o registro do título (fl. 161/175).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003038-58.2019.8.26.0318

Apelação Cível no 1003038-58.2019.8.26.0318 -Voto no 31.161 - Leme - Аνάφη
4
do recurso (fl. 198/201).
É o relatório.
2. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco
do Brasil S.A., pretendendo o ingresso no registro imobiliário de cédula de
crédito bancária com garantia hipotecária, sem a necessidade de assinatura
por parte do credor, entendendo pela prevalência das normas especiais
previstas para as garantias reais estabelecidas para tais cédulas na Lei no
10.931/2004.
As preliminares de nulidade da sentença, que se fundem,
na verdade, na arguição monolítica de vicio intrínseco do ato derradeiro de
instancia de cognição primaria, não se sustentam.
A sentença é suficientemente fundamentada quanto ao
entendimento de que a garantia hipotecária, ainda que relativa a operação
de crédito representada por cédula bancária, caracteriza negócio jurídico
autônomo a exigir a manifestação expressa do credor no título, sem o que
não há como se constituir a garantia. Se o argumento apresentado pelo
apelante em sua manifestação feita após a suscitação da dúvida não foi
acolhido pelo juízo, que adota posicionamento diverso e expresso nos
autos, não há falar em nulidade.
Em segundo lugar, não se cogita em nulidade por
omissão na apreciação de teses se a questão não foi arguida em embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003038-58.2019.8.26.0318

Apelação Cível no 1003038-58.2019.8.26.0318 -Voto no 31.161 - Leme - Аνάφη
5
de declaração, sendo certo que a sentença ostenta suficiente arrimo
decisório da hipótese de convencimento racional, implicando no
afastamento lógico dos argumentos contrapostos, daí a essencialidade do
recurso dos embargos, inclusive.
Do mérito do recursal.
O provimento do recurso é de rigor, a fim de julgar a
dúvida improcedente, determinando-se o ingresso do título na tabua
registral.
A problemática está na prescindibilidade ou não da
constituição da garantia hipotecária de débito representado por cédula de
crédito bancário na forma de negócio jurídico autônomo e, como tal,
exigindo a manifestação de vontade de ambas as partes intervenientes (art.
1.424, CC), ou seja, devedor e credor hipotecários, ou se a constituição de
garantia cedular hipotecária emerge da emissão do título de crédito com a
descrição da garantia pelo devedor.
A constituição de garantia real hipotecária se sucede em
decorrência de negócio jurídico acessório, ou por título de crédito
representativo do débito para o qual se preveja, expressamente, a garantia
real, como nas Cédulas de Crédito Bancário, de Crédito Rural e Industrial
hipotecárias. Doutrina específica, manifestando-se sobre as figuras das
hipotecas cedulares rurais e industriais, já afirmava sua suficiência para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003038-58.2019.8.26.0318

Apelação Cível no 1003038-58.2019.8.26.0318 -Voto no 31.161 - Leme - Аνάφη
6
constituição da garantia real e ingresso no registro imobiliário:
“As hipotecas convencionais podem ser instrumentadas em cédulas
hipotecárias rurais e industriais que, à semelhança das escrituras,
contém a estipulação da obrigação e do direito real, mas se acham
predispostas para, uma vez feita a inscrição, circularem, por si
mesmas, como títulos à ordem, por endosso. Dessas cédulas
diferem as que se extraem da inscrição das escrituras de hipotecas
habitacionais em uma segunda operação registral, que se destina
precisamente a representar as hipotecas em títulos à ordem, por
meio dos quais também circulem por endosso (Decreto-Lei no 70,
de 1966, arts. 9, 27). Ambas as modalidades de cédulas hipotecárias
circulam por endosso, mas a primeira é originária, a segunda,
derivada.” (Afrânio de Carvalho. Registro de imóveis. 4a ed., Rio de
Janeiro: Forense, 1997, p. 95).
Assim, ao lado da hipoteca convencional, estabelecida
como pacto acessório à obrigação garantia, tem-se a possibilidade da
constituição de garantia hipotecária instrumentada em cédulas que, por sua
natureza e origem a partir de manifestação unilateral de vontade do sacado
do título, conformam-se nos exatos termos da previsão de sua lei criadora
(art. 30 da Lei no 10.931/2004).
A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido
pelo devedor em favor do credor instituição financeira (art. 26, caput, da
Lei no 10.931/2004), decorrente de operação de crédito, podendo ou não ter
garantia real ou fidejussória. Tais garantias, por disposição expressa do
artigo 27 da Lei no 10.931/2004, devem ser constituídas “cedularmente”:
“Art. 27. A Cédula de Crédito Bancário poderá ser emitida, com ou
sem garantia, real ou fidejussória, cedularmente constituída.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003038-58.2019.8.26.0318

Apelação Cível no 1003038-58.2019.8.26.0318 -Voto no 31.161 - Leme - Аνάφη
7
Parágrafo único. A garantia constituída será especificada na
Cédula de Crédito Bancário, observadas as disposições deste
Capítulo e, no que não forem com elas conflitantes, as da legislação
comum ou especial aplicável.”
O fato do dispositivo legal prever a constituição cedular
da garantia hipotecária, indica que a cédula de crédito e sua garantia
constituem ato jurídico único, afastando-se a ideia da autonomia do
negócio jurídico que a estabelece. Nessa ideia, a hipoteca “cedularmente
constituída” decorre única e exclusivamente da emissão da Cédula de
Crédito Bancária que, por se tratar de título de crédito, é válida e eficaz tão-
só por sua emissão por parte do devedor. Desta feita, sendo o devedor
titular da propriedade do bem imóvel dado em garantia, basta sua
manifestação na emissão da cédula, descrevendo não só o débito contraído,
mas também o bem dado em garantia, ex vi do disposto no artigo 28, inciso
V, da Lei no 10.931/2004.
A respeito da formalização da garantia em testilha, há
determinação legal expressa no sentido da possibilidade de sua constituição
na própria cédula, como o caso, ou em documento em separado,
mencionando-se a quebra do princípio da literalidade na própria cédula. Eis
a previsão específica da formalização da garantia:
“Art. 32. A constituição da garantia poderá ser feita na própria
Cédula de Credito Bancário ou em documento separado, neste caso
fazendo-se, na Cédula, menção a tal circunstância.”
Desta forma, sendo a constituição da garantia feita na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003038-58.2019.8.26.0318

Apelação Cível no 1003038-58.2019.8.26.0318 -Voto no 31.161 - Leme - Аνάφη
8
própria cédula, não há que se falar em requisito formal distinto daquele
previsto na Lei no 10.931/2004. Somente se, e este não é o caso, a garantia
se constituir em documento ou ato separado haveria de se impor
formalidade própria da legislação civil e não da cambiária, pois o
documento separado haveria de ser título para ingresso da garantia real no
registro imobiliário.
É, portanto, suficiente a manifestação do devedor na
cédula para constituir a garantia, real ou fidejussória, nos termos do artigo
29, inciso VI, da Lei no 10.931/2004, ao prever não só a assinatura do
emitente devedor, mas também do terceiro garantidor da obrigação na
própria cédula. Clara a Lei no 10.931/2004 ao exigir, para a formalização
da Cédula de Crédito Bancária, com garantia hipotecária, somente a
assinatura do devedor ou do terceiro garantidor da obrigação lançadas na
própria cédula, afastando a necessidade de instrumento autônomo para a
constituição da garantia __se assim não fosse, estaria retirada a eficácia
normativa, que prevê a constituição da garantia na forma cedular, ou seja,
no próprio título de crédito, com os requisitos ex vi legis.
Daí, suficiente o título como emitido, para o ingresso no
registro de imóveis, com eficácia erga omnes da garantia hipotecária, vez
que, com a assinatura do devedor cumprido está, integralmente, o rol dos
requisitos de validade e eficácia da Cédula de Crédito Bancário, nos exatos
termos do artigo 29, caput, da Lei no 10.931/2004:
“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003038-58.2019.8.26.0318

Apelação Cível no 1003038-58.2019.8.26.0318 -Voto no 31.161 - Leme - Аνάφη
9
requisitos essenciais:
I a denominação “Cédula de Crédito Bancário”;
II a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa,
líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda
de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente
de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível,
correspondente ao crédito utilizado;
III a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de
pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os
critérios para essa determinação;
IV o nome da instituição credor, podendo conter cláusula à
ordem;
V a data e o lugar de sua emissão; e
VI a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor
da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.”
Neste sentido, há precedentes recentes deste Conselho
Superior da Magistratura:
REGISTRO DE IMÓVEIS
Dúvida julgada procedente para
manter a recusa do registro Cédula de crédito bancário com
garantia hipotecária Exigência de assinatura pelo representante do
credor e por testemunhas, com reconhecimento de firmas e
lançamento de suas rubricas em todas as folhas da cédula

Garantia hipotecária que integra o título de crédito que, por sua vez,
foi emitido com observação dos requisitos previstos na legislação
específica Recurso provido para julgar a dúvida improcedente.
(TJSP
Ap. 1009982-47.2018.8.26.0077
CSM
rel. Des.
Pinheiro Franco Corregedor Geral da Justiça j. 23.08.2019)
No
mesmo
sentido:
CSM

Ap.
1010075-20.2018.8.26.0077 - rel. Des. Pinheiro Franco Corregedor Geral
da Justiça j. 14.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003038-58.2019.8.26.0318

Apelação Cível no 1003038-58.2019.8.26.0318 -Voto no 31.161 - Leme - Аνάφη
10
Afastada a exigência de assinatura do credor na Cédula
de Crédito Bancária com garantia hipotecária, para ingresso do título,
prejudicado o segundo fundamento da nota devolutiva, qual seja, a
necessidade de comprovação da regularidade da representação da
instituição financeira no ato.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para julgar improcedente a dúvida, afastando as exigências
formuladas pelo Oficial do Registro de Imóveis de Leme, determinando o
registro do título.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
(assinatura eletrônica)